Tribunal: STF
Processo: RE 1591046
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL 061/2009. AUTOR NÃO CLASSIFICADO NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. PUBLICAÇÃO DE EDITAL QUE AMPLIOU AS VAGAS PARA SOLDADO APÓS DOIS ANOS DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. CONVOCAÇÃO DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE TESTE FÍSICO E TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NA INTERNET. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA CONVOCAÇÃO. PERDA DE PRAZO EM RAZÃO DO NÃO ACESSO AO SITE DA ORGANIZADORA. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.  SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. BAIXA DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO (doc. 11, p. 1).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 37, III, da mesma Carta, sob o argumento de que, após encerrado o prazo de validade do concurso público, não é possível a propositura de ação objetivando o prosseguimento de candidato no certame.

Em razão do julgamento do RE 766.304/RS (Tema 683 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, estes autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná concluiu que o autor possui interesse de agir e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, anulada a sentença, dê regular prosseguimento ao feito, com amparo nos seguintes fundamentos:

 [...] insta salientar que a realização de etapas subsequentes ou o encerramento de concurso público não enseja a extinção do processo por falta de interesse processual. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o término de fase de concurso público ou mesmo a homologação de resultado final não tem o condão de causar prejuízo na análise do mérito da causa, uma vez que a discussão versa sobre lesão ou ameaça de lesão a direito que envolve a nomeação de candidatos classificados.
[...]
Dessa forma, não é caso de extinção dos autos por falta de interesse processual, razão pela qual a sentença prolatada deve ser anulada. Entretanto, não há possibilidade de ser analisado o mérito em sede recursal com aplicação da teoria da causa madura, uma vez que ausente a citação da parte ré, com decorrente triangulação do processo (doc. 11, pp. 2-3)

Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa compreensão, reporto-me aos seguintes julgados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital do concurso, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.499.977 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2024 — grifei).
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA SOBRE A PRESENÇA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. II — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.556.197 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/10/2025 — grifei).

Nessa linha, sobre a mesma questão em análise neste processo, cito ainda: RE 1.574.147/PR, da minha relatoria, DJe 20/10/2025; RE 1.538.367/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 27/8/2025; RE 1.552.580/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/6/2025; e RE 1.544.532/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/4/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator